Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE.

1. O requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva evidencia o interesse da parte autora no prosseguimento da ação.

2. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais.

3. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), sobretudo quando a parte expressa seu interesse no prosseguimento da ação.

4. Deu-se provimento ao recurso.